Tribunal: TJES
Processo: 5006625-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006625-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO
P
ÚBLICO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NA AÇÃO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao cotejar os documentos juntados no processo de origem, vê-se que não foi apresentado qualquer elemento probatório de que o ora agravante teve sua redação corrigida ou interpôs recurso administrativo, mormente em se considerando que seu nome não se encontra nas listas por ele juntadas. Assim, agiu com acerto o ilustre magistrado ao indeferir a medida liminar.

2.
Ainda que o agravante tenha trazido no presente recurso o anexo único do resultado da prova objetiva, no qual seu nome está incluído, não é possível a análise do caso concreto sob tal enfoque, uma vez que este documento não foi submetido à primeira instância. Com efeito, sabe-se que em se tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA

contra a r. decisão (id. 26799713 – processo de origem), que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
,
indeferiu o pedido liminar por ele formulado.

Em suas razões (id. 5308021), a parte agravante afirma que o motivo que levou a buscar a tutela jurisdicional foi justamente a ausência de informações sobre sua situação, sendo esse o motivo de seu nome não consta na documentação que fora acostada a peça exordial. Desta forma, pretende que a banca examinadora apresente em juízo o espelho oficial da correção pós-recurso de sua redação, juntamente com os critérios de avaliação e nota.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 5320998 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id. 5541481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006625-63.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VITOR CARDOSO SANTANA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA

contra a r. decisão (id. 26799713 – processo de origem), que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
,
indeferiu o pedido liminar por ele formulado.

Em suas razões (id. 5308021), a parte agravante afirma que o motivo que levou a buscar a tutela jurisdicional foi justamente a ausência de informações sobre sua situação, sendo esse o motivo de seu nome não consta na documentação que fora acostada a peça exordial. Desta forma, pretende que a banca examinadora apresente em juízo o espelho oficial da correção pós-recurso de sua redação, juntamente com os critérios de avaliação e nota.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 5320998 indeferindo o efeito suspensivo e, já adianto, não vejo fundamento para modificar o entendimento adotado. Explico.

No caso em comento, a decisão objurgada indeferiu o pedido liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“A fim de comprovar suas alegações, o autor acostou cópia dos editais de abertura do certame (ID nº 24953327), do resultado preliminar da prova de redação (ID nº 24953329) e resultado da prova de redação pós-recurso (ID nº 2495334).

Embora o requerente alegue que obteve a pontuação necessária na prova objetiva para ter sua redação corrigida, seu nome não aparece na lista preliminar divulgada pela banca e tampouco na que foi divulgada pós-recurso.

Ademais, o requerente não apresentou qualquer documento que evidencie a interposição de recurso administrativo.

Nesse contexto, com base na documentação que acompanha a exordial, não é possível concluir que o requerente teve de fato sua prova de redação corrigida e que não teve acesso à correção detalhada de seu exame, razão pela qual, em sede de cognição sumária não restou satisfeito o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar o deferimento do pleito antecipatório pretendido”.

Ao cotejar os documentos juntados no processo de origem, constato que, de fato, não foi apresentado qualquer elemento probatório de que o ora agravante teve sua redação corrigida ou interpôs recurso administrativo, mormente em se considerando que seu nome não se encontra nas listas por ele juntadas.

Assim, entendo que agiu com o habitual acerto o ilustre magistrado ao indeferir a medida liminar.

Nesta seara, ainda que o agravante tenha trazido no presente recurso o anexo único do resultado da prova objetiva, no qual seu nome está incluído (id. 5308025), entendo não ser possível a análise do caso concreto sob tal enfoque, uma vez que este documento não foi submetido à primeira instância.

Com efeito, sabe-se que em se tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

É indispensável, portanto, que os litigantes, seja na petição inicial em se tratando de autor, ou na defesa, em se tratando do réu, tragam desde o ingresso na lide todos os argumentos e fatos necessários para corroborar com a alegação de existência ou não de um direito.

Digo isso porque o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

Assim, não tendo sido apresentado o documento anteriormente mencionado ao magistrado primevo, resta prejudicada sua análise por este relator, sob pena de patente supressão de instância, ofendendo os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 29/08/2023